Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705296-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D PROJECAO 02 QUADRA 909 DA SHCES AGRAVADO: CESAR MEDEIROS DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Edifício SHCES, Quadra 909, Bloco D, Cruzeiro Novo, Brasília/DF, contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça (autos de no 0700854 07.2025.8.07.0001, ID no 222686971). 2. A decisão de ID no 68799353 indeferiu a antecipação de tutela recursal e intimou o agravante para que providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois o agravante não recolheu o preparo (ID no 69315105), tampouco manifestou interesse em recorrer da decisão (ID no 69525430). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante manifestou ciência sem interesse de recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal e não providenciou o recolhimento do preparo no prazo determinado (ID no 69315105 e 69525430). Logo, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da sua deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO